Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-37.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006322-37.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCAS RAMBO KOCHHANN - CPF: 031.643.841-30 (APELADO), EVERTON NEVES DOS SANTOS - CPF: 000.228.261-57 (ADVOGADO), PAULA RAMBO KOCHHANN - CPF: 031.643.831-69 (APELADO), MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN - CPF: 451.121.500-68 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL DE OCUPANTE – COBERTURA POR DANOS PRÓPRIOS POR ACIDENTE – 100% VALOR TABELA FIPE – CONDENAÇÃO DEVIDA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – PREVISÃO NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES – IPCA – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a condenação ao pagamento da indenização securitária pretendida, justamente em razão da cobertura contratual e da pretensão resistida, devendo-se abater o valor efetivamente pago pela seguradora, que será apurada na fase de liquidação de sentença.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

É admitida a correção monetária pelo IPCA/IBGE quando se trata de seguro e há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança c/c dano moral que lhe move Lucas Rambo Kochhann, Paula Rambo Kochhann e Maria Elizabete Rambo Kochhann, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 77.698,00 (setenta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais), devidamente atualizado e acrescido de juros legais desde o acidente, abatendo-se o montante já pago pela seguradora, que será apurado em liquidação de sentença, além da indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende, em apertada síntese, a impossibilidade de somatória das coberturas de Acidente Pessoal de Ocupantes (APO) por morte acidental, em conjunto com a Cobertura de Danos Próprios por Acidente (DPA). Neste caso, alega que a cobertura por morte acidental já havia sido paga aos recorridos antes do ajuizamento da ação.

Segue afirmando que também pagou durante o curso do processo a cobertura de danos próprios por acidente (DPA) no valor de 100% da Tabela FIPE, motivo pelo qual a condenação deve ser retrita tão somente em relação aos juros e correção monetária do tempo transcorrido entre o sinistro e a data do efetivo pagamento.

Sustenta ainda, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar pelo dano moral. Caso não seja o entendimento, alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório. Além disso, em caso de manutenção da condenação pelo dano moral, em se tratando de responsabilidade contratual, pugna pela incidência de juros devidos desde a citação.

Por fim, assevera que a sentença deixou de fixar o índice de correção monetária sobre o valor da condenação, para a devida atualização, fato imprescindível para o cálculo da condenação.

Os apelados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram as contrarrazões (certidão – id. 127660490).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de aç
ão de cobrança c/c indenização por dano moral proposta por Lucas Rambo Kochhann, Paula Rambo Kochhann e Maria Elizabete Rambo Kochhann, informando que no dia 16.05.2016, Ivo Kochhann faleceu em virtude de acidente de trânsito, motivo pelo qual acionaram a seguradora ré para realizar o procedimento de pagamento do seguro devido, havendo, todavia, recusa injustificada de pagamento da indenização, motivo pelo qual manejaram a presente ação.

Narram que o falecido contratou seguro com a seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. (apólice no 0120061945431), de sorte que a indenização do veículo seguiria o valor da Tabela FIPE, bem como danos materiais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e morte acidental de ocupante no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz que o valor da Tabela FIPE do veículo acidentado à data do acidente era de R$ 57.698,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais), que somado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela morte acidental, chega-se ao valor devido de R$ 77.698,00 (setenta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais).

Além disso, sustentam a ocorrência de dano moral, em razão da angústia, frustração e transtornos causados pela demora da seguradora em solucionar o problema.

Em contestação, a apelante arguiu que após a devida liquidação do processo regulador de sinistro, dois meses após o pedido administrativo, realizou o pagamento da verba indenizatória, referente a cobertura de Morte Acidental ao Ocupante, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Já em relação à indenização pelo valor da tabela FIPE do veículo, informou ter efetuado o pagamento do montante integral apurado, qual seja, R$ 69.743,00 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e três reais), diretamente na conta da apelada Maria Elizabete. Ainda, sustentou a inexistência de ato ilícito, razão pela qual não há danos a serem indenizados.

Decorrido o
iter
procedimental, o feito foi sentenciado, tendo a juíza
a quo
julgado procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora “
a pagar aos autores o montante de R$ 77.698,00 (setenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais), devidamente atualizado e acrescido de juros legais desde o acidente ocorrido, abatendo-se o montante já pago pela ré, os quais serão apurados em liquidação de sentença. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como dos próprios requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar à cada um dos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
” (id. 127660480)

Inconformada, recorre a apelante Mapfre Seguros Gerais S.A., defendendo o desacerto do
decisium
ao somar as coberturas de Acidente Pessoal de Ocupantes (APO) em conjunto com a Cobertura de Danos Próprios por Acidente (DPA).

Alega que o acidente ocorreu em 16.05.2016 e o sinistro foi aberto junto à seguradora em 24.05.2016, comprovando que realizou o pagamento da cobertura de acidente pessoal de ocupantes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no dia 25.07.2016, antes do ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação.

Prossegue afirmando que também pagou durante o curso do processo a cobertura de Danos Próprios por Acidente (DPA) no valor de 100% da Tabela FIPE atualizada, em 10.07.2018, no importe de R$ 69.743,00 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e três reais), em depósito na conta da recorrida Maria Elisabete.

Deste modo, havendo comprovação de pagamento da cobertura integral, não agiu com acerto a d. magistrada ao condenar novamente ao pagamento da indenização securitária.

Afirma que, diante da comprovação do pagamento integral pretendido, os valores devidos aos recorridos deveriam se restringirem tão somente em relação aos juros de mora e correção monetária do período entre maio de 2016 (data do acidente) a junho de 2018 (data do pagamento).

Sustenta ainda, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar pelo dano moral. Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Em caso de manutenção da condenação pelo dano moral, em se tratando de responsabilidade contratual, pugna pela incidência de juros devidos desde a citação.

Por fim, assevera que a sentença deixou de determinar o índice de preço adotado para a realização do cálculo do débito. Assim, necessária a reforma da sentença para que seja indicado o índice monetário a ser utilizado para a realização correta do cálculo da indenização arbitrada.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio,
restou incontroverso que, em 16.05.2016, Ivo Kochhann faleceu em virtude de acidente de trânsito, motivo pelo qual os filhos Lucas e Paula, além da esposa Maria Elizabete, acionaram a seguradora ré para realizar o procedimento de pagamento da apólice de seguro n o

0120061945431 (id. 127660447).

Também é incontroverso que o contrato de seguro entabulado previa a cobertura para caso de colisão no importe de 100% da Tabela FIPE, bem como para os casos de acidente pessoal de ocupantes – morte acidental, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrapondo-se, em sede defensiva, a seguradora informou a realização dos pagamentos aos apelados.

In casu
, a celeuma principal reside na verificação do acerto da sentença que condenou a seguradora ao pagamento integral pretendido na inicial, no valor de R$ 77.689,00, mas que deverá ser abatido do montante efetivamente pago pela ré, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Entendo que a razão não acompanha apelante. Explico.

Apesar da seguradora fazer prova dos pagamentos, estes ocorreram em data posterior ao prazo contratual para pagamento da indenização, motivo pelo qual a pretensão dos autores foi resistida, surgindo o interesse de mover a vertente demanda.

Nesse sentido: “
Demonstrado nos autos a realização do pedido administrativo junto à seguradora e a ausência do pagamento da indenização constante da apólice de seguro, comprovada está a pretensão a justificar a intervenção do Poder Judiciário.”
(STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Consoante se extrai das cláusulas gerais do contrato (id. 127660449 - Pág. 21), há estipulação expressa no item 18.4.b., que o prazo para o pagamento da indenização deverá ocorrer, no máximo, 30 (trinta) dias a contar da apresentação dos documentos necessários à liquidação do sinistro, veja:

“
Fixada a indenização devida, a Seguradora efetuará o pagamento da importância a que estiver obrigada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação, pelo Segurado ou reclamante, de todos os documentos básicos necessários para a liquidação do sinistro
.”

Deste modo, verifica-se que acidente ocorreu em 16.05.2016 e os autores comunicaram o sinistro à seguradora em 24.05.2016, pleiteando o recebimento do valor da apólice, fato inclusive confirmado pela própria apelante.

Contudo, o pagamento referente à cobertura pela morte acidental, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), somente foi realizado na data de 26.07.2016, consoante se extrai dos comprovantes de pagamento (id. 127660445 e id. 127660446).

Além disso, em relação à cobertura básica de colisão, no valor de 100% da Tabela FIPE, o pagamento pela seguradora somente ocorreu em 10.07.2018, no importe de R$ 69.743,00 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e três reais).

Assim, conquanto tenha realizado o pagamento no curso do processo, é possível observar que a seguradora tinha ciência do acidente desde 24.05.2016 (data da abertura do sinistro), mas resistiu à pretensão dos autores, somente efetuando o pagamento pretendido após a citação, mais de dois anos após o acidente.

Deste modo, tenho que andou bem a d. magistrada ao fundamentar a condenação neste ponto, veja:

“
In casu, ficou amplamente demonstrado pelas provas produzidas nos autos, inclusive pela própria ré, o direito dos demandantes ao recebimento do prêmio de seguro.

Em que pese as alegações da ré, de que como o pagamento foi efetivamente realizado, não há o que se falar na continuidade da ação,
necessário se faz destacar que como a requerida somente efetuou o pagamento da apólice objeto da lide após ser citada da presente ação, cabível é o ressarcimento dos danos pleiteados pelos autores
.

Destarte, inconteste se afigura o direito dos requerentes ao recebimento do valor da indenização pretendida, em virtude de estar o mesmo garantido pelo contrato, ou seja, no valor de R$ 77.698,00 (setenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, nos termos estabelecidos pelo Código Civil,
abatendo-se o montante já pago pela ré
.
” (id. 127660480).

Portanto, se por um lado afigura-se o direito dos apelados ao recebimento do valor da indenização prevista na apólice n. 0120061945431, por outro lado, a seguradora comprovou o pagamento da indenização, devendo-se apurar, todavia, a devida correção monetária e os juros de mora, o que somente será possível na fase de liquidação de sentença, após o abatimento dos valores.

Não obstante, com a devida vênia, descabido o argumento da apelante ao afirmar que a condenação em valor já pago nos autos evidenciará em enriquecimento ilícito dos apelados, uma vez que o dispositivo da sentença é bastante claro ao determinar a condenação no valor da apólice,
abatendo-se o montante já pago
pela empresa ré, o que, repiso, deverá ocorre na fase de liquidação.

Portanto, a sentença não merece retoque neste ponto.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral,
o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6o, incisos VI e VII:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
”

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pelos apelados, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento, ante ao descumprimento contratual.

Nesse passo, cito o entendimento jurisprudencial
em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada.

In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente.

Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice.

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3
- A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 1000126-46.2020.8.11.0003, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.02.2021 - negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desse modo, a sentença merece reparo neste ponto, para afastar a condenação da apelante ao pagamento do dano moral.

Finalmente, no que tange ao índice de correção monetária, assiste razão ao apelo autoral, uma vez que a sentença foi omissa, de modo que deve ser aplicado o índice IPCA/IBGE, consoante previsão expressa no contrato entabulado entre as partes, veja:

“
24.1.
Os valores devidos a título de devolução de prêmios e indenização integral, sujeitam-se à atualização monetária pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE),
ou no caso de sua extinção o IGP-M/FGV, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento ou restituição e aquele publicado imediatamente antes da data de sua efetiva liquidação
”. (Id. 127660449).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OCORRÊNCIA. SEGURADA QUE NÃO FOI CIENTIFICADA DE CLÁUSULAS LIMITADORAS DE SEU DIREITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NO VALOR INTEGRAL PREVISTO NA APÓLICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Consoante certificado individual juntado pelo autor, há previsão expressa de utilização do IPCA-E para fins de atualização monetária. Ademais, nos casos em que há emissão anual dos certificados individuais com atualização do capital segurado, a data inicial a ser considerada para incidência de correção é aquela em que ocorreu o sinistro.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(TJRS, RAC no 50006486820188210044, Sexta Câmara Cível, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, j. 14.06.2022 - destaquei)

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal a seguradora obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de pagar a indenização securitária.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
: “
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
”

Desse modo, considerando que parte dos pedidos dos autores foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir de maneira
pro rata
, o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação aos apelados ante a gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece
reforma parcial
, para afastar a condenação pelo dano moral, bem como para que incida sobre o valor da condenação o índice de correção monetária pelo IPCA/IBGE, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022